Tribunal: CARF
Processo: 10384.722934/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722934/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.084 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
GUILHERME MEIRELES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
IRPF. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial,
bem como do seu efetivo pagamento.
In casu, não restaram comprovados os desembolsos efetuados para pagamento
da pensão alimentícia por meio de documentação hábil e idônea, devendo ser
mantida a glosa pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722934/2012-34
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722934/2012-34

Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
O presente processo administrativo decorre de Notificação de Lançamento no.
20011/536662808659470 (e-fls. 20/25), por meio do qual a fiscalização lançou Imposto de
Renda da Pessoa Física Suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora, diante de
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, dedução indevida de
Previdência Privada e FAPI, e dedução Indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, que teriam sido informados na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício de 2011, ano-calendário 2010.
Intimado em 20/08/2012, o sujeito passivo apresentou a Impugnação (e-fls. 2/6)
informando o seguinte:
O valor só foi deduzido na declaração de imposto de renda, pois o mesmo tem uma
sentença dada pela 3a Vara de Família e Sucessões de Teresina, referente ao processo no.
000/09=Distribuição=29.822.2008 de uma Ação de Divórcio Consensual e que na
mesma já estipula o valor da pensão alimentícia, com a relação a dedução indevida de
previdência privada, visto a declaração a mesma não tem nenhum valor deduzido, com
base nisto segue em anexo a cópia da declaração junto com a sentença judicial.
O sujeito passivo apresentou cópia da sentença judicial proferida em 12 de agosto
de 2009, autenticada pelo serviço notarial e de registro do 1o Ofício de Teresina. A sentença
homologou o pedido de divórcio consensual, na qual foi acordado expressamente que:
O pai pagará aos filhos menores a pensão alimentícia de 5(cinco) salários mínimos
mensais a serem depositados até o dia 05 (cinco) do mês subsequente na conta bancária
da mãe.
Em sede de análise em 1a instância, a Delegacia de Julgamento de São Paulo, em
sessão de 13 de setembro de 2018, julgou a Impugnação improcedente, no Acórdão no. 16-
84.064 (e-fls. 60/62), sem ementa. Vale a leitura de trecho do voto:
O contribuinte não apresenta qualquer documento capaz de se contrapor à autuação por
omissão de rendimentos. Portanto, esta é mantida.
Com relação à falta de comprovação da contribuição à Previdência Privada, o
interessado argumenta não haver pleiteado nenhum valor como dedução a esse título.
Realmente, na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls.
49/53), não consta nenhum valor de Previdência Privada. Porém, a Notificação de
Lançamento em tela (fls. 29/34) é referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010. Na
declaração de ajuste anual do exercício 2011, ano-calendário 2010 (fls. 55/59) consta
dedução a título de contribuição a Previdência Privada/Fapi às fls. 57 e 59. Como não
há, nos autos, qualquer documento comprovando a contribuição à Previdência
Privada/Fapi, é mantida a glosa efetuada no lançamento.
Em relação à glosa de pensão alimentícia, o interessado apresenta os documentos de fls.
04/06 em que ficou estabelecida a pensão alimentícia no valor de cinco (05) salários
mínimos. Porém, o interessado não anexa aos autos nenhum comprovante de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722934/2012-34

transferência bancária ou qualquer outro que confirme o pagamento da pensão
alimentícia. A autuação se deu exatamente pela falta de comprovação do pagamento da
pensão alimentícia (fls. 32). Portanto, como não há nos autos qualquer comprovante do
pagamento da pensão alimentícia, a glosa de pensão alimentícia judicial é integralmente
mantida.
O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão em 30/10/2018, conforme Aviso de
Recebimento acostado à e-fl. 64, tendo apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 68/71), em
28/11/2018, insurgindo-se quanto à glosa dos valores declarados a título de pensão alimentícia,
que teriam sido pagos por força da decisão judicial já comprovada nos autos e juntando, como
comprovação de pagamento, a Declaração de Imposto de Renda da responsável pelos menores –
Sra. Maria Helena Santos Silva, do exercício de 2011, ano calendário 2010, que declarou os
filhos como dependentes e ter recebido do Recorrente, na ficha rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica pelo titular, o valor de R$ 30.600,00.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ana Carolina da Silva Barbosa, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Mérito
O Recurso Voluntário se insurge apenas quanto à glosa dos valores declarados a
título de pensão alimentícia. Conforme defende desde a Impugnação, os valores teriam sido
pagos por força da decisão judicial comprovada nos autos.
Ao analisar a Impugnação, a Delegacia de Julgamento houve por bem manter a
glosa por não ter sido apresentada comprovação efetiva do pagamento dos valores. Vale o
destaque de trecho do voto:
Em relação à glosa de pensão alimentícia, o interessado apresenta os documentos de fls.
04/06 em que ficou estabelecida a pensão alimentícia no valor de cinco (05) salários
mínimos. Porém, o interessado não anexa aos autos nenhum comprovante de
transferência bancária ou qualquer outro que confirme o pagamento da pensão
alimentícia. A autuação se deu exatamente pela falta de comprovação do pagamento da
pensão alimentícia (fls. 32). Portanto, como não há nos autos qualquer comprovante do
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722934/2012-34

pagamento da pensão alimentícia, a glosa de pensão alimentícia judicial é integralmente
mantida.
É relevante voltar à Notificação de Lançamento, que descreveu os fatos que
justificaram a glosa da seguinte forma:
Glosa total do valor de R$ 33.150,00 indevidamente deduzido a título de Pensão
alimentícia Judicial, por falta de comprovação que mostre de forma clara e precisa, o
pagamento da referida pensão. (grifos acrescidos)
Ou seja, a fiscalização realizou a glosa em razão da falta de comprovação do
pagamento da referida pensão, não questionando a existência da sentença que determinou o
pagamento da pensão alimentícia.
Observando a Declaração, vê-se que o sujeito passivo declarou no campo “Pensão
alimentícia judicial”, ter pago o valor de R$ 33.150,00, valor que foi deduzido da base do seu
imposto a pagar. Essa é a soma dos dois valores declarados como “Pagamentos e doações
efetuados” para Maria Carolina Silva Meireles Ferreira e Matheus Silva Meireles Ferreira (R$
16.575,00 para cada). Os dois alimentandos também foram declarados na Declaração do
Recorrente.
Com o Recurso Voluntário foi juntada a Declaração de Ajuste Anual da Sra.
Maria Helena Santos Silva, mãe dos alimentados e ex-cônjuge do Recorrente, do exercício 2011,
ano-calendário 2010. Ela declarou Maria Carolina Silva Meireles Ferreira e Matheus Silva
Meireles Ferreira como dependentes e no campo “Rendimentos Tributáveis recebidos de pessoa
jurídica pelo titular”, foi declarado o recebimento da quantia de R$ 30.600,00 de Guilherme
Meireles Ferreira. Esse valor é exatamente o montante de 5 salários mínimos em 12 meses,
considerando que o salário mínimo em 2010 era de R$ 510,00. Ou seja, o valor declarado por
Maria Helena é diferente do valor declarado pelo Recorrente, mas corresponde ao valor fixado
pela sentença, a título de pensão alimentícia.
Os valores declarados pelo contribuinte como pagos e recebidos pela Sra. Maria
Helena Santos Silva não são coincidentes.
Portanto, resta a discussão se o contribuinte teria comprovado o efetivo
pagamento dos valores a título de pensão alimentícia aos filhos, pois não foram apresentados aos
autos, comprovantes de transferências bancárias ou cheques ou outras formas de comprovação
do efetivo desembolso dos valores.
Entendo que a Declaração de Imposto de Renda da ex-cônjuge não pode servir
como forma de comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia. Se fosse diferente,
o próprio Fisco poderia cruzar tais informações e considerar os pagamentos efetivamente
realizados, sendo desnecessária a necessidade de efetiva comprovação do pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722934/2012-34

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifos acrescidos)
O texto base que define o direito da dedução de pensão alimentícia e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “f” do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995 e artigo 78 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99),
vigente à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o). (...)
Dessa forma, considerando que o Recorrente tinha ciência, desde o lançamento
que a sua justificativa era a falta de comprovação do pagamento, poderia ter trazido aos autos a
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.722934/2012-34

comprovação dos desembolsos efetivos realizados a título de pensão alimentícia, por meio de
extratos bancários ou cheques, ou comprovantes de transferências bancárias não se
desincumbindo de seu ônus.

3 – Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 108
DF CARF MF
Original